Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710808-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALZIMAR LIMA MOITA AGRAVADO: SERGIO CALDAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALZIMAR LIMA MOITA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0035818-34.2006.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de percentual de benefícios previdenciários do devedor (ID 148816145 e 150586873 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44965346), a agravante, em síntese, alega estarem presentes os requisitos para mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e proventos. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 44965347 e 44974358). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A priori, a penhora de verba remuneratória é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC. Sobre a impenhorabilidade de verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo precedentes jurisprudenciais de alto teor persuasivo (constantes de informativo de jurisprudência, que publica teses firmadas pelo STJ selecionadas pela novidade ou repercussão no meio jurídico), tem admitido exceções à impenhorabilidade dessas verbas na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: (Informativo no 635 STJ, 9 de novembro de 2018, CORTE ESPECIAL) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG (2016/0041683-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR EMBARGADO : EULER NOGUEIRA MENDES PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que não há elementos nos autos capazes de fundamentar, a princípio, a mitigação da impenhorabilidade dos benefícios previdenciários do devedor. No caso deste processo, há declaração de benefícios emitida pelo INSS anexada aos autos, que atesta que o devedor recebe PENSAO POR MORTE PREVIDENCIARIA, no valor de R$ 2.598,80. Além disso, recebe AUXILIO-DOENCA PREVIDENCIARIO no valor de R$ 2.483,94, com cessação programada para 25/06/2023 (ID 146913901 dos autos de origem). Considerando os valores líquidos, conforme afirma a recorrente, os benefícios previdenciários perfazem a quantia mensal de R$ 4.232,53 (R$ 1.601,30 + R$ 2.631,23). Primeiramente cumpre destacar que o valor de pensão recebido mensalmente pelo devedor é próximo a dois salários mínimos. Nesse sentido, a princípio constitui renda que, com dificuldade, pode amparar sua subsistência. Além disso, resta comprovado nos autos que o devedor recebe auxílio-doença previdenciário atualmente. Preliminarmente tal condição indica que este passa por momento de dificuldade, em que a pessoa se encontra mais vulnerável e com mais gastos que o habitual. Também, aponta-se que a cessação do auxílio-doença previdenciário está programada para data próxima, o que reduzirá ainda mais a receita mensal do executado. Considerando a ausência de outros comprovantes de rendimentos do devedor nos autos, demonstra ser temerário o deferimento de ordem liminar para penhora de renda mensal previdenciária. Poderia haver comprometimento da subsistência digna do devedor, o que contraria o requisito para mitigação da impenhorabilidade. Por isso, é necessário ao menos oportunizar a defesa e contraditório do devedor sobre o pedido da recorrente, antes da eventual emissão da ordem. Quanto ao perigo de dano, vale dizer que a execução está em curso há muitos anos, e não há indícios de capazes de indicar que o indeferimento da penhora dos benefícios previdenciários compromete de maneira exacerbada a sobrevivência da credora, a ponto de que não se possa aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de abril de 2023